Tribunal: TJES
Processo: 5003367-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial; Conexão; Prevenção
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003367-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JANETE RANGEL ALVARENGA e outros (5)
AGRAVADO: LUIZ ANTONIO SCUASSANTI e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5003367-79.2022.8.08.0000

Agravantes: Janete Rangel Alvarenga e outros

Agravados: Luiz Antônio Scuassanti e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Janete Rangel Alvarenga e outros contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Luiz Antônio Scuassanti e outro, que declinou de ofício de sua competência, sob o argumento de que não há conexão com a ação de usucapião a ensejar a distribuição por dependência.

Em suas razões recursais os agravantes aduzem, em síntese, que (a) na reunião de processos em virtude da conexão ocorre a prorrogação de competência, hipótese que se aplica, exclusivamente, às regras de competência relativa; (b) sendo o caso de competência relativa, não havendo alegação em preliminar de contestação, prorrogar-se-á a competência segundo a regra contida no artigo 65 do CPC/15, sendo vedado ao juiz reconhecê-la de ofício, nos termos da Súmula de n.º 33 do C. STJ; (c) trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por dependência à ação de usucapião, ambas regidas pela competência territorial de natureza relativa, para a qual não é permitida o reconhecimento de ofício de eventual incompetência do juízo; (d) a decisão deve ser anulada para o prosseguimento e julgamento do feito, que já tramita por seis anos, em dissonância com o princípio da celeridade e razoável duração do processo e economia processual.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID nº 2484369)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID nº 2592208)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 09/08/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial constante no ID nº 2484369.

No caso em análise, a distribuição da ação de reintegração de posse originária foi realizada por dependência em relação à ação de usucapião nº 0007020-58.2015.8.08.0021, no ano de 2015. Os requeridos, devidamente citados, apresentaram contestação sem se insurgir quanto à competência do juízo.

Decorridos 06 (seis) anos da tramitação da ação, o magistrado de 1º grau proferiu a decisão agravada aduzindo que “
laborou em desvio de perspectiva o doutro patrono dos autores em distribuir a presente ação de reintegração de posse por dependência à ação de usucapião n. 00070205820158080021 em curso nesta Vara.”,
uma vez que
“
não há conexão entre a ação de usucapião e a ação possessória do mesmo imóvel, isto porque o objeto e a causa de pedir das ações são distintos e podem ser processadas e julgadas independente.”.

Contudo, nos termos do art. 65,
caput
, do Código de Processo Civil, “
Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”,
dispondo, ainda, a Súmula 33 do c. STJ que
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Portanto, a despeito da existência ou não de conexão entre as demandas, não havendo a parte requerida alegado a incompetência relativa, operou-se a prorrogação da competência, inalterável de ofício pelo magistrado de 1º grau.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não arguida a incompetência relativa no momento oportuno, prorroga-se a competência ulteriormente fixada, uma vez configurada a preclusão.

2. Na hipótese, considerando que a aludida incompetência em razão da equivocada distribuição por dependência não fora alegada em momento oportuno, qual seja, em preliminar de contestação, mas apenas nas razões de apelação, operou-se a prorrogação da competência.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.459.148/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 2/10/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NA 18ª VARA FEDERAL DE SALVADOR/BA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE OFÍCIO.

1. Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 105, I, "d", da CF, merece conhecimento este Conflito, uma vez que ambos os Juízos, vinculados a Tribunais diversos, declararam-se incompetentes.

2. A Ação de Execução Fiscal foi proposta na Seção Judiciária do Estado da Bahia, contudo o Juiz da 18ª Vara Federal de Salvador/BA declinou de sua competência para a Seção Judiciária do Paraná, visto que o domicílio da parte executada se encontra "sob a jurisdição de outro TRF, desde antes do ajuizamento da ação." Além disso, asseverou o magistrado em sua decisão, que seria evitada a expedição de "diversos ofícios e cartas precatórias para viabilizar o cumprimento de todos os atos pertinentes á persecução executiva."

3. O Juiz suscitante não aceitou sua competência, tendo em vista o teor do enunciado na Súmula 58 desta Corte.

4. Com razão o Juízo suscitante, porquanto a incompetência relativa deverá ser alegada como questão preliminar de contestação (art. 64 do CPC), não podendo ser declarada de ofício, como fez o Juízo suscitado.

5. Conflito de Competência conhecido a fim de declarar competente para processar o feito o Juízo da 18ª Vara Federal de Salvador/BA.

(CC n. 167.679/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 7/5/2020.)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 65,
caput
, do Código de Processo Civil, “
Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”,
dispondo, ainda, a Súmula 33 do c. STJ que
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

2. A despeito da existência ou não de conexão entre as demandas, não havendo a parte requerida alegado a incompetência relativa, operou-se a prorrogação da competência, inalterável de ofício pelo magistrado de 1º grau. Decisão anulada.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.